Tribunal: TJMT
Processo: 8019498-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019498-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8019498-96.2019.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS.

Recorrida(s):

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 a 18
/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO REITERADA DE EMBARGOS INTEMPESTIVOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou extintos os embargos à execução, com fundamento no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, c/c art. 918, I e III, do CPC, em razão da oposição sucessiva de embargos sem observância dos requisitos legais. O recorrente também foi condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 918, parágrafo único, c/c art. 774, IV, do CPC.

Em suas razões, alegou, entre outros pontos, a indevida recusa de bens ofertados em garantia, sua condição financeira precária, e ausência de litigância de má-fé. A parte exequente apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção e pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos embargos à execução à luz da exigência de garantia integral do juízo nos Juizados Especiais; (ii) examinar se a oposição sucessiva e intempestiva de embargos caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar se há fundamento para a imposição da multa prevista no art. 774, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 53, § 1o, da mesma lei, exige, para admissibilidade dos embargos à execução, a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito, interpretação corroborada pelo Enunciado 117 do FONAJE.

A ausência de garantia integral no prazo legal impede o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inaplicável a regra geral do CPC que admite impugnação sem penhora.

A apresentação reiterada de embargos, com o mesmo conteúdo e fora do prazo legal, após expressa advertência judicial, caracteriza conduta processual temerária e configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC.

A imposição de multa de 20% sobre o valor do débito encontra respaldo no art. 918, parágrafo único, do CPC, sendo proporcional à conduta do executado, que buscou reabrir matérias já decididas por meio de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos à execução, no âmbito dos Juizados Especiais, exige a garantia integral do juízo como pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

A reiteração sucessiva e intempestiva de embargos à execução, com fundamentos já rejeitados, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, IV, do CPC.

A multa prevista no art. 918, parágrafo único, do CPC, é cabível em casos de embargos manifestamente protelatórios, especialmente quando o executado desrespeita advertência expressa do juízo sobre os limites do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 41, 46, 52, IX, e 53, § 1o; CPC/2015, arts. 98, § 3o; 774, IV; 918, I, III e parágrafo único; Enunciado 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1006199-17.2023.8.11.0007, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.03.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1015513-73.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1039963-17.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 256184273, que julgou extintos os embargos à execução (ID 169083513) opostos ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, c/c art. 918, I e III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte executada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do art. 918, c/c art. 774, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante atualizado do débito em execução
.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Bens dados em garantia e injustamente indeferidos pelo juízo;

2)
Pedido de cumprimento de sentença sem documentação que comprove a situação fática financeira do executado;

3)
Reclamado beneficiário da justiça gratuita;

4)
Inexistência de condenação em litigância de má-fé;

5)
Ilegitimidade para proceder com a execução;

6)
Executado sem condições financeiras – Manutenção do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega a deserção do recurso. No mérito, rechaça os fundamentos lançados na pela recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Além disso,
afasto
a alegação de deserção recursal, uma vez que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme ID 256184278.

Importa ressaltar que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça e há nos autos comprovação de gastos com energia elétrica, telefone, empréstimos e despesas com educação, tanto para si quanto para a filha, os quais podem ser considerados na análise do benefício no âmbito do recurso inominado.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, razão pela qual, por ora, será mantida
.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão colegiada, registrada sob o ID 151314728, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por Isaque Levi Batista dos Santos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvada a hipótese de concessão de eventual benefício da justiça gratuita.

Em sede de cumprimento de sentença (21/01/2024 – ID 256184168), a parte contrária requereu o pagamento dos honorários advocatícios, apresentando documentos que convenceram o juízo a revogar o benefício, diante da aparente capacidade do executado de arcar com os valores arbitrados, sem prejuízo de sua subsistência (ID 256184189).

Na mesma ocasião, o juízo intimou a parte exequente a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha de cálculo atualizada, sob pena de extinção, e a parte executada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

O executado, então, opôs embargos à execução (ID 256184199), oferecendo, em garantia, um celular Apple iPhone 13. O bem foi impugnado pela parte exequente (ID 256184202), sob o argumento de que se tratava de aparelho eletrônico usado, adquirido em 2022, cuja desvalorização impediria a cobertura do débito. Diante disso, solicitou a extinção liminar dos embargos à execução.

Nesse contexto, o magistrado singular entendeu que a recusa da parte credora era razoável, tendo em vista que o bem oferecido em garantia não seria suficiente para satisfazer a dívida, aliado ao fato de que a exequente detém a prerrogativa de indicar bens à penhora, não tendo sido, ademais, observada a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

O executado apresentou embargos de declaração (ID 256184212), os quais foram julgados improcedentes (ID 256184215). Em seguida, opôs novos embargos à execução (ID 256184217), oferecendo, como garantia, um celular Apple iPhone 15 Pro Max, duas alianças de ouro e um terreno localizado no Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT.

Contudo, diante da recusa da exequente em relação aos bens ofertados, da ausência de nota fiscal referente ao iPhone apresentado e da não juntada da matrícula atualizada do imóvel, a fim de comprovar a propriedade do bem, os embargos do devedor foram julgados extintos, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 918, inciso II, do CPC, combinado com o Enunciado 117 do FONAJE (ID 256184241).

O recorrente, novamente, opôs embargos à execução (ID 256184243), efetuando o depósito judicial no valor de R$ 5.122,03. Estes também foram rejeitados, e o executado foi condenado por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da reiterada oposição de embargos à execução, nos seguintes termos:

(...)
Não bastasse a manifestação apresentada não se tratar do recurso processual adequado ao caso concreto
, os embargos opostos no id. 164292629 são
intempestivos
.

Isto porque, quando incialmente intimado para pagamento, a parte executada poderia efetuar o pagamento ou embargar a execução, nos termos do art. art. 52, inciso IX, da Lei no 9.099/9, isto é, mediante garantia do juízo, sob pena de penhora.

Em vez disso, a parte executada opôs embargos de declaração
– id. 152891990, afastados no id. 158581484,
seguidos de novos embargos à execução
– id. 160545673, afastados no id. 159597680,
seguidos de novos embargos de declaração
opostos no id. 162349687 e afastados no id. 163342475,
seguidos de novo embargos à execução
– id. 164292600, afastados no id. 167171922,
e agora, por fim, a parte devedora opôs os reiterados embargos à execução
de id. 169083513.

O prazo para oposição dos embargos à execução, no rito do título executivo judicial, e no regramento do Juizado Especial (Lei no 9.099/95, art. 52, inciso IX), é de 15 (quinze) dias,
contados de sua intimação para pagamento ou da penhora
. No caso em tela,
a execução nem mesmo avançou para a fase da expropriação, diante dos constantes embargos opostos pela parte devedora
.

É inconcebível que a cada sentença proferida pelo juízo, caiba seguidos embargos à execução,
reiterando as mesmas teses, sem cumprir os requisitos mínimos de sua admissibilidade e, principalmente, não exercitando o direito alegado junto ao duplo grau de jurisdição
, operando-se, na verdade, a
preclusão consumativa
,
que é a perda da faculdade ou poder processual, em virtude do seu exercício, sendo indiferente se foi bem ou mal articulado.

(...)
Por ocasião da sentença proferida no id. 167171922,
restou expressamente advertido à parte executada que, “em sendo caso de insistência nas teses já objeto de análise deste juízo, a parte interessada deverá fazer o uso do segundo grau de jurisdição, por meio do Recurso Inominado, sob pena de configuração de litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do art. 80 e 774 do CPC, respectivamente, ao tumultuar o processo com pretensão de rediscussão de matéria, por meio de consecutivos embargos (embargos de declaração e/ou embargos à execução)”.

O executado novamente
desrespeitou a determinação judicial, tumultuando o processo, com a apresentação de embargos, pela quinta vez
, com a mesma pretensão, se tratando de embargos manifestamente protelatórios, o que consubstancia ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 918, parágrafo único, do CPC.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei no 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.
(grifei)

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos, constata-se que a parte executada
deixou de garantir integralmente o Juízo no prazo legal
e, a despeito disso,
passou a opor embargos à execução de forma sucessiva, intempestiva e sem respaldo legal
, com o claro intuito de reabrir discussão sobre matérias já decididas.

Ressalte-se que o próprio magistrado de origem, na sentença de ID 256184242, advertiu expressamente que a reiteração de teses já apreciadas deveria ser veiculada por meio de Recurso Inominado, sob pena de incidência das sanções previstas para a litigância de má-fé ou para atos atentatórios à dignidade da justiça.

Ainda assim, o executado voltou a apresentar embargos à execução (ID 256184243), desconsiderando a orientação expressa do juízo e reiterando fundamentos previamente rejeitados.

Desse modo, os embargos à execução não comportam conhecimento, em razão da
ausência de garantia integral do Juízo no prazo legal
. A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei no 9.099/95.

4.
O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo
, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5. O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de
garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução
.

6. No caso concreto, a recorrente efetuou
apenas o depósito parcial da obrigação
, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

(...)
Tese de julgamento:

1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2. A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.
(...)

(TJMT – N.U 1006199-17.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
.

4. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos
.

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1o DO ART. 53 DA LEI No 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO
–- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

Por outro norte, no que se refere à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, verifica-se que deve ser mantida, tendo em vista a conduta processual do executado, que passou a opor embargos à execução de forma sucessiva, intempestiva e sem amparo legal, mesmo após expressa advertência do juízo, em decisão anterior, acerca das consequências processuais dessa prática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025